Tribunal: TJMT
Processo: 1015431-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015431-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 025.952.167-16 (ADVOGADO), JULIO CHITMAN - CPF: 708.850.957-15 (EMBARGANTE), MARCOS EUCLERIO LEAO CORREA - CPF: 438.855.607-63 (EMBARGANTE), DARIO GRAZIATO TANURE - CPF: 016.819.597-63 (EMBARGANTE), REGIS LEMOS DE ABREU FILHO - CPF: 012.085.457-01 (EMBARGANTE), PAULO MAURICIO LEVY - CPF: 721.626.947-00 (EMBARGANTE), ERIK PECCEI SZANIECKI - CPF: 011.275.627-11 (EMBARGANTE), ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS - CNPJ: 05.576.617/0001-73 (EMBARGANTE), CAIO ALBUQUERQUE BORGES DE MIRANDA - CPF: 113.308.397-81 (ADVOGADO), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - N
ão obstante o inconformismo do
s
embargante
s
, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou tod
o
s
os pontos nucleares do
recurso de agravo,
o qual pretendia reverter os efeitos da decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial da empresa embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
JULIO CHITMAN, MARCOS EUCLERIO LEÃO CORREA, DARIO GRAZIATO TANURE, REGIS LEMOS DE ABREU FILHO, PAULO MAURICIO LEVY, ERIK PECCEI SZANIECKI

e
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADO
S
,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face
da empresa
ARCA S/A AGROPECUÁRIA
, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à embargada.

Na ocasião, a embargante aduz, em síntese, que
há omissões e contradições no acórdão embargado,
consubstanciado
s
na
possibilidade de
re
discu
ssão

d
a viabilidade econômica da empresa
recuperanda
, bem ainda,
n
o descumprimento das formalidades exigidas ao longo
no processo
recuperacional
e, por fim,
n
o elevado deságio e forma de pagamento estabelecido no plano.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão ao
s
embargante
s
,
pois o acórdão recorrido
não padece do
s
vício
s
apontado
s
.

Com efeito, não obstante o inconformismo do
s
embargante
s
, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou tod
o
s
os pontos nucleares do
recurso de agravo,
o qual pretendia reverter os efeitos da decisão
que homologou o plano e concedeu a
recuperação judicial da empresa embargada.

Naquela oportunidade foi registrado que não haveria mais o que discutir naquele estágio do feito
recuperacional
acerca da visibilidade da empresa
recuperanda
, tendo em conta o período transcorrido e em razão dos embargantes terem quedado silentes a respeito da recuperação judicial em curso.

Bem ainda, não foi verificado qualquer descumprimento de formalidade capaz de inquinar o processo
recuperacional
até o desfecho da homologação do plano
.

Nesse sentido, vale registrar os seguintes pontos do acórdão censurado, senão vejamos:

(...) apesar da irresignação dos agravantes, verifica-se que a questão da viabilidade/necessidade da recuperação judicial em relação à empresa agravada é própria da fase inicial do procedimento, ocasião em que em que o Juízo
recuperacional
utilizou-se, inclusive, de laudo de verificação prévia para melhor análise do contexto de crise econômica e de atendimento aos requisitos legais exigidos para tanto.

Assim, ainda mais quando já transcorridos mais de 2 (dois) anos desde que deferido o processamento da recuperação judicial, deve ser considerada preclusa qualquer insurgência que possa revolver questões há muito tempo decidas ou contra as quais a parte interessada não tenha se insurgido no tempo e modo corretos.

Adiante, no que diz respeito ao descumprimento da exigência para convocação de assembleia geral para aprovação do aditivo ao plano de recuperação judicial, verifica-se que a agravada lançou mão da sistemática do artigo 56-A, da Lei de nº 11.101.2005, que prevê a utilização do termo de adesão, em até 5 (cinco) dias antes AGC.

Assim, uma vez que o termo de adesão torna dispensável a própria realização da assembleia geral de credore
s,
o mesmo
pode-se dizer da aprovação de aditivo ao plano.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024